Tribunal: TJMT
Processo: 1001469-21.2023.8.11.0020
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001469-21.2023.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCINEIA DOMINGOS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 902.184.001-44 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001469-21.2023.8.11.0020

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Lucineia Domingos Ferreira de Oliveira

Recorrido(s):

Mapfre Seguros Gerais S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SEGURADORA. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADA. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Analisando os autos, verifico que não restou comprovada a contratação do serviço de seguro, de modo que os descontos efetuados na conta corrente da autora sob rubrica “MAPFRE SEGUROS” foram efetuados indevidamente, vez que caberia ao Réu provar a contratação dos serviços discutido na lide, ônus que não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

4. A cobrança de valores indevidos na conta do consumidor, em razão de serviços não contratados, caracteriza falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, bem como a restituir os valores comprovadamente pagos indevidamente.

5. Conforme consta nos autos, a Ré procedeu com o reembolso do valor de R$ 136,05, referente aos descontos de junho a agosto/2023, no entanto, em setembro voltou a efetuar descontos, mesmo após informar administrativamente a autora quanto o cancelamento do contrato de seguro.

6. O “quantum” indenizatório a título de dano moral se encontra arbitrado em valor compatível a lesão sofrida pela autora, razão pela qual rejeita-se a pretensão de majoração.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para:
DECLARAR a inexistência de relação jurídica
entre a parte requerente e a parte requerida, referente aos descontos realizados pela parte ré MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. na conta bancária da autora;
CONDENAR a parte requerida, a restituir em dobro os valores descontados indevidamente da parte requerente, deduzido o valor restituído
(Id. 128535259), a título de danos materiais, corrigidos pelo INPC a partir do desconto, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;
CONDENAR a parte requerida a indenizar à parte requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais
, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ); e EXTINGUIR o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025